Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO A agravada apresentou petição em que reiterou a celebração de acordo com a agravante e, portanto, o recurso perderia o objeto, ID. 14830640. Contudo, em despacho anterior, os documentos da possível transação foram apreciados. Naquela oportunidade, verificou-se a impossibilidade de homologação, in litteris: A agravada apresentou possível acordo realizado com a recorrente e manifestou-se pela perda do objeto do recurso, ID. 13041254, págs. 1/15. Contudo, para comprovar a transação, apenas anexou “prints” do que seria o acordo realizado eletronicamente por aplicativo de celular. Intimada a se manifestar, a agravante não se manifestou. Desse modo, não há como acolher a realização do acordo, porque o instrumento apresentado não seguiu as formalidades necessárias como assinatura das partes e descriminação exata dos seus termos e condições. Outrossim, o próprio recorrente manifestou-se no processo de origem e informou não ter interesse no suposto acordo, ID. 57775056 (processo de origem). Desse modo, como não houve qualquer transação entre as partes e o processo encontra-se apto para julgamento, deve-se incluí-lo em pauta. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 30 de março de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator